Tribunal: TJMT
Processo: 0058382-55.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0058382-55.2015.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DELCARO HOTEIS LTDA - CNPJ: 05.982.547/0001-53 (APELADO), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), DELCARO HOTEIS LTDA - CNPJ: 05.982.547/0001-53 (APELADO), TEMPO SERVICOS LTDA. - CNPJ: 58.503.129/0001-00 (APELANTE), TEMPO SERVICOS LTDA. - CNPJ: 58.503.129/0001-00 (APELANTE), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), MARIANNE NEIVA DOS SANTOS - CPF: 039.601.863-71 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL - SISTEMA DE TRANSAÇÃO ENVOLVENDO CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO – SISTEMA CIELO – VENDA EFETIVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – RISCO DE ATIVIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO COM BASE NOS CRITÉRIOS LEGAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Havendo imputação de defeito no serviço, deveria a ré/apelante provar a participação do autor/apelado, sociedade empresária devidamente credenciada por ela, no ilícito perpetrado, sua falta de diligência ao concretizar a venda, ou mesmo o desejo de fraudar, com intuito de obter vantagem ilícita, ônus do qual não se desincumbiu.

2. Portanto, em que pese a não incidência do Código de Defesa do consumidor, não há como se imputar a responsabilidade pela fraude ao autor/apelado que, além de figurar como mero intermediário na operação de vendas, que é transação direta entre a ré/apelante (responsável pela operação) e o cliente/consumidor, foi diligente e cumpriu todas as obrigações constantes do contrato.

3. Ademais, a existência de cláusula expressa de não repasse de créditos ou estorno para casos em que, efetivada a autorização da transação, ocorrer posterior contestação pelo consumidor (
chargeback
), não é capaz de afastar a responsabilidade da apelante, pois, segundo entendimento jurisprudencial, a referida previsão contratual viola a função social do contrato e a boa fé contratual, sendo nula de pleno direito.

4. Logo, na hipótese, não se verifica irregularidade capaz de dar ensejo à retenção dos valores pela ré/apelante, devendo esta assumir os riscos de eventuais falhas em seu sistema que tenham possibilitado a atuação de estelionatários, sem transferir para o seu cliente, o lojista, o risco próprio da sua atividade empresarial.

5. Por fim, no tocante à verba honorária, tem-se que esta foi arbitrada dentro dos parâmetros legais, isto é, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC, não havendo que se falar em sua redução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
CIELO S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Nulidade de Cláusulas Contratuais e Indenização por Danos Materiais no. 0058382-55.2015.8.11.0041, ajuizada por
DELCARO HOTEIS LTDA.
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar nulas, de pleno direito, nos termos do art. 51, I, II, III e IV do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais 16a, 21a, 22a e 23a do contrato de credenciamento firmado entre as partes; assim como a inexistência do débito de R$ 37.507,13 (trinta e sete mil, quinhentos e sete reais e treze centavos), demonstrados com a inicial; e de condenar a ré a pagar à autora esse valor, a título de dano material, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE desde o ajuizamento da ação, vez que o valor fora atualizado até a data do arbitramento. Por consequência, condenou a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (ID 151995305).

Empós, o autor apresentou embargos de declaração, aos quais foi dado provimento para corrigir os vícios apontados, passando, a sentença, a ter a seguinte redação em sua parte dispositiva:
“Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Nulidade de Cláusulas Contratuais e Indenização por Danos Materiais proposta por Delcaro Hotéis Ltda em face de Cielo S/A, a fim de declarar nulas, de pleno direito, nos termos do art. 51, I, II, III e IV do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais 16a, 21a, 22a e 23a do contrato de credenciamento firmado entre as partes; assim como a inexistência do débito de R$ 41.275,03 (quarenta e um mil, duzentos e setenta e cinco reais e três centavos), demonstrados com a inicial; e de condenar a ré a pagar à autora esse valor, a título de dano material, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE desde o desconto indevido praticado pela ré. Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, levando em conta o zelo e o tempo de atuação profissional e a natureza da causa. Condeno o banco réu, aqui atuando como assistente da ré, a pagar 10% (dez por cento) das despesas processuais que caberá a esta pagar no processo, com fundamento no art. 87 c/c art. 94 do Código de Processo Civil. Declaro, por sentença, extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil”
(ID 151995310).

Irresignada, a ré/apelante sustenta que, apenas fornece o equipamento e repassa as informações transmitidas por meio de seu sistema que, frise-se, é fornecida pelo banco emissor, não exercendo qualquer influência sob estas.

Alega que, atua na interface tecnológica de suporte ao pagamento, sendo que quem o autoriza é a instituição financeira, de modo que não tem as condições de evitar tal acontecimento (uso de cartão de crédito por terceiro não autorizado pelo titular).

Sustenta que, a parte autora descumpriu as medidas de segurança do contrato firmado ao concretizar vendas fraudulentas, o que ensejou em sua culpa exclusiva pelos fatos narrados na inicial, razão pela qual não há o que falar em qualquer reparação de dano que possa lhe ser imputada.

Defende que, a retenção ou estorno de parcelas referentes a operações fraudulentas ou realizadas em desacordo com as condições de segurança do sistema da Apelante, além de ser uma garantia aos reais portadores de cartão, se dá exatamente nos termos do contrato de afiliação ao sistema Cielo.

Destaca que, a apelada assinou contrato com a apelante que, em sua cláusula 21a, expressamente autoriza o cancelamento da operação ou estorno do valor creditado (“chargeback”), isto é, que condiciona o pagamento a não contestação da compra pelo consumidor.

Enfatiza que, informa aos seus contratantes que, em se tratando de vendas efetuadas principalmente, via internet, o risco da transação é apenas do estabelecimento.

Menciona que, não recebeu qualquer valor dos portadores do cartão não sendo então devido qualquer repasse ao réu/apelado, razão pela qual, a Cielo não praticou qualquer ato ilícito.

Diz que, é evidente o excesso na condenação quanto à verba honorária, a qual restou fixada em 15% (quinze por cento) devendo ser adequada à complexidade da causa, merecendo sua minoração há um patamar mais adequado com a “complexidade da causa”.

O autor/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 151995314).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em sua inicial, o autor/apelado alegou, em suma, que a ré/apelante, de forma imotivada e unilateralmente, tem deixado de repassar ou estornado valores devidos em função de serviços efetivamente realizados e/ou prestados quando o portador do cartão, independentemente do motivo, não reconhece a transação, sem, contudo, realizar qualquer investigação do ocorrido ou oportunizar que a autora demonstre que os serviços foram solicitados, que a venda via cartão de crédito foi aprovada pela administradora e, mais que isso, que o produto/serviço foi prestado, de modo que seria abusiva a prática adotada pela ré.

Sob tais argumentos, requereu a declaração de inexistência do débito de R$ 37.507,13; assim como de nulidade de pleno direito das cláusulas 16a, 21a, 22a e 23a do contrato de credenciamento; e a condenação ao pagamento da quantia indevidamente descontada do crédito.

Por sua vez, a ré/apelante apresentou contestação, afirmando, em suma, que somente disponibiliza aos estabelecimentos comerciais cadastrados a tecnologia que viabiliza a transação comercial entre o portador e o estabelecimento comercial, não tendo nenhum vínculo com os portadores de cartão de crédito; que qualquer transação por suspeita de irregularidade deve originar-se, necessariamente, do banco administrador do cartão.

Ao sentenciar o feito, o juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
“a fim de declarar nulas, de pleno direito, nos termos do art. 51, I, II, III e IV do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais 16a, 21a, 22a e 23a do contrato de credenciamento firmado entre as partes; assim como a inexistência do débito de R$ 41.275,03 (quarenta e um mil, duzentos e setenta e cinco reais e três centavos), demonstrados com a inicial; e de condenar a ré a pagar à autora esse valor, a título de dano material, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE desde o desconto indevido praticado pela ré. Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, levando em conta o zelo e o tempo de atuação profissional e a natureza da causa. Condeno o banco réu, aqui atuando como assistente da ré, a pagar 10% (dez por cento) das despesas processuais que caberá a esta pagar no processo, com fundamento no art. 87 c/c art. 94 do Código de Processo Civil. Declaro, por sentença, extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil”
, sentença contra a qual a ré/apelante se insurge.

Pois bem.

No caso, a relação contratual havida entre as partes se concretiza por meio de equipamentos da ré/apelante instalados no estabelecimento comercial do autor/apelado, através dos quais um terceiro, utilizando o cartão de crédito, efetiva o pagamento pelo produto ou serviço prestado.

Destaca-se que, a máquina de cartão de crédito autoriza a venda e, com isso, os valores devidos são repassados à conta do estabelecimento comercial, no caso, do réu/apelado.

Logo, em que pesem os argumentos da apelante de que não possui responsabilidade pela venda fraudulenta, observa-se que a citada operação depende exclusivamente da sua autorização, a qual possibilita a venda somente quando fornecidos os dados necessários para tanto.

Nesse contexto, a administradora de cartão de crédito, responsável pela logística e tecnologia de meios de pagamentos empregados nas transações, é a garantidora das operações do sistema não podendo atribuir eventuais prejuízos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros, para o estabelecimento comercial credenciado, à exceção da hipótese de comprovação da culpa, ou dolo do empresário, na operação, o que não ocorreu na hipótese.

Ora, no caso, como bem pontuou o sentenciante, a ré/apelante escora-se em cláusulas contratuais expressas, e pretende repassar o ônus de suas obrigações para o cliente, ora autor/apelado, precisamente os riscos de seu negócio, não se responsabilizando, como ela mesma afirma, nem pela autorização da transação, nem pela solução das causas que levaram à contestação do débito pelo portador do cartão e, o que torna tudo ainda mais grave, sem a menor preocupação em demonstrar que comunicou a autora acerca dos débitos, conforme afirmado na inicial e não questionado na contestação.

Na hipótese, infere-se que a transação foi realizada no próprio estabelecimento comercial, que é um hotel, onde há contato direto com o cliente, o que, por inferência lógico racional, leva à conclusão de que o autor/apelante tomou todas as medidas cabíveis para a segura efetivação da transação, uma vez que via de regra, para se concretizar a hospedagem, é feito um cadastro com apresentação da documentação pessoal.

Por outro lado, ao disponibilizar aos seus clientes o serviço de pagamentos com a utilização de cartão magnético, a ré tem de se assegurar da absoluta segurança do meio a ser utilizado, de modo a evitar fraudes.

Assim, havendo imputação de defeito no serviço, deveria a ré/apelante provar a participação do autor/apelado, sociedade empresária devidamente credenciada por ela, no ilícito perpetrado, sua falta de diligência ao concretizar a venda, ou mesmo o desejo de fraudar, com intuito de obter vantagem ilícita, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, em que pese a não incidência do Código de Defesa do consumidor, não há como se imputar a responsabilidade pela fraude ao autor/apelado que, além de figurar como mero intermediário na operação de vendas, que é transação direta entre a ré/apelante (responsável pela operação) e o cliente/consumidor, foi diligente e cumpriu todas as obrigações constantes do contrato.

A propósito:

INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FILIAÇÃO AO SISTEMA CIELO. ESTORNO DE OPERAÇÕES JÁ CREDITADAS. PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO DE VALORES. 1.
Não pode a empresa operadora de cartão de crédito reter valores correspondentes à venda, sob alegação de suposta fraude
. 2.
O risco do negócio de administração de cartão de crédito não pode ser transferido ao comerciante
. 3. A autora provou ter tomado todas as providências para que a venda à distância se realizasse com segurança; apresentou aos autos os documentos que permitiram a venda e, neles, não se verifica nenhuma irregularidade. Embora a ré alegue que o cartão, em verdade, pertencia a outra pessoa, que não a apontada pela autora como titular, não juntou nenhuma evidência desse fato nos autos. Art. 373, II, CPC. 4.
É abusiva a cláusula contratual que prevê o repasse dos riscos inerentes ao negócio à afiliada, que, até prova em contrário (inexistente nos autos), tomou todas as cautelas cabíveis quando da realização da venda
. 5. Recurso provido.
(TJSP – Apelação Cível 1079663-11.2019.8.26.0100; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 21/02/2020).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. – COBRANÇA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CIELO, COM UTILIZAÇÃO DE MÁQUINA PARA RECEBIMENTO DE CRÉDITO E DÉBITO ORIUNDOS DE ATIVIDADE COMERCIAL
.
DESCONTO DE RECEBÍVEIS DA AUTORA, DE VALORES CONTESTADOS PELOS CLIENTES ACERCA DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS REALIZADAS, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM TER HAVIDO FALTA DE DILIGÊNCIA DA AUTORA AO CONCRETIZAR AS VENDAS. RISCO INERENTE À ATIVIDADE DA RÉ AUTORA QUE AGIU COM CAUTELA, POIS OBTEVE OS DADOS CADASTRAIS E INFORMAÇÕES DA CLIENTE ANTES DE REALIZAR A VENDA.
CLÁUSULA CHARGEBACK QUE NÃO PREPONDERA SOBRE OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA SEGURANÇA QUE SE ESPERA NAS RELAÇÕES NEGOCIAIS
. PRECEDENTES DESTA CORTE. VERBA SUCUMBENCIAL BEM CARREADA À RÉ, QUE FOI QUEM SUCUMBIU NA DEMANDA. CORRETA A FIXAÇÃO DE PERCENTUAL DA HONORÁRIA SOBRE O VALOR DA CAUSA, POIS ESTE CORRESPONDE EXATAMENTE À CONDENAÇÃO IMPOSTA NA R. SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP – Apelação Cível 1028468-64.2018.8.26.0506; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 12/12/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE CREDENCIAMENTO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - FRAUDE - FALHA NO REPASSE DOS VALORES DAS VENDAS - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO - RISCO DA ATIVIDADE. - Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de credenciamento, por se tratar de relação comercial, em que as partes não se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor elencados no referido diploma. -
A operação de vendas depende exclusivamente da autorização da Cielo, que somente possibilita a venda quando verifica que foram fornecidos os dados necessários para tanto, sendo que o estabelecimento comercial em nada interfere na operação.
-
Ocorrendo a fraude e a consequente falha no repasse dos valores das vendas, a responsabilidade deve ser imputada à administradora, que repassou os referidos valores à conta diversa, deixando de garantir a segurança da operação
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.041352-6/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/06/2019, publicação da súmula em 24/06/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO -ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO - FALHA NO REPASSE DAS VENDAS - RISCO DA ATIVIDADE - A segurança da negociação é a base da propaganda da Cielo, que garante a confiabilidade no processo de vendas por ela disponibilizado, auto intitulando-se como referência mundial em segurança e prevenção à fraude. -
A concretização da venda não é decidida pela contratante, já que quem afere a validade, a exatidão dos dados e a eficácia do cartão é a administradora do cartão, que atrai para si, através do sistema que mantém, toda a análise do risco, recaindo sobre ela a responsabilidade por eventuais fraudes no repasse de vendas realizadas com o cartão de crédito
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.035771-9/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/08/2017, publicação da súmula em 21/08/2017).

Ademais, a existência de cláusula expressa de não repasse de créditos ou estorno para casos em que, efetivada a autorização da transação, ocorrer posterior contestação pelo consumidor (
chargeback
), não é capaz de afastar a responsabilidade da apelante, pois, segundo entendimento jurisprudencial, a referida previsão contratual viola a função social do contrato e a boa fé contratual, sendo nula de pleno direito.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM COBRANÇA – CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL - SISTEMA DE TRANSAÇÃO ENVOLVENDO CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO – SISTEMA CIELO – VENDA EFETIVADA - RECURSO DA REQUERIDA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – RISCO DE ATIVIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL (ART. 927, § ÚNICO, CC) - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Contrato de credenciamento comercial ao sistema de transação envolvendo cartão de crédito/débito (Sistema CIELO), a operadora do sistema resta impedida de efetuar a retenção e ou estorno das quantias em razão de “chargeback”, o denominado cancelamento de compra em virtude do não reconhecimento da transação pelo titular do cartão de débito ou crédito, pois, trata-se de risco de atividade que não pode ser transferido ao estabelecimento comercial
(CC, art. 927, parágrafo único),
e determina a nulidade de cláusulas nesse sentido, por tratar-se de responsabilidade objetiva da operadora do sistema
. 2.
A administradora de cartão de crédito, responsável pela logística e tecnologia de meios de pagamentos empregados nas transações de compra e vendas virtuais, é a garantidora das operações do sistema não podendo atribuir eventuais prejuízos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros, na modalidade clonagem de cartões de débito/crédito de consumidores, para o estabelecimento comercial credenciado, à exceção da hipótese de comprovação da culpa, ou dolo do empresário, na operação, o que não ocorreu na hipótese
.
(TJMT – N.U 1007570-31.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 08/09/2021).

Logo, na hipótese, não se verifica irregularidade capaz de dar ensejo à retenção dos valores pela ré/apelante, devendo esta assumir os riscos de eventuais falhas em seu sistema que tenham possibilitado a atuação de estelionatários, sem transferir para o seu cliente, o lojista, o risco próprio da sua atividade empresarial.

Por fim, no tocante à verba honorária, tem-se que esta foi arbitrada dentro dos parâmetros legais, isto é, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC, não havendo que se falar em sua redução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários recursais para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023